Tribunal: TJSP
Processo: 2286783-79.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – Excução fiscal - Município de São Paulo - Manejo de recurso contra decisão monocrática do Relator que indeferiu a tutela recursal – Julgamento do mérito do agravo de instrumento - Agravo interno prejudicado.